Tribunal: STF
Processo: ARE 1277703
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou improcedente exceção de suspeição arguida pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-6), assim ementado: 
    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COM A DECRETAÇÃO DE CONFISCO DE BENS. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ E DE PRÉ-JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE DELIBAÇÃO, SE LIMITA A AFERIR A REGULARIDADE, A VOLUNTARIEDADE E A LEGALIDADE DO ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (eDOC 4, p. 1)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 8, p. 1-5)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-19), fundado no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento ao RE, “ressaltando que os temas envolvendo o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, se deram com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do novo Código de Processo Civil” (eDOC 25, p. 1-4). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 29 p. 1-9).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 131.002/PR (certidão; eDOC 36, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente